Tribunal: TJDFT
Processo: 0712179-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO – PRELIMINAR – HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO – VENCEDORA DO CERTAME – AQUISIÇÃO POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – VIOLAÇÃO AO EDITAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Mandado de segurança impetrado contra atos de habilitação e contratação de empresa vencedora de pregão eletrônico realizado pela Polícia Militar do Distrito Federal.
2. Em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, 5o, XXXV), a homologação do processo licitatório não acarreta a perda superveniente do interesse processual do litigante, haja vista que o encerramento do processo seletivo não legitima a eventual ocorrência de ilegalidade no transcurso das etapas do certame.
3. A realização de licitação para contratação de serviços pela Administração visa a garantir igualdade de condições entre os concorrentes bem como selecionar a proposta mais vantajosa para os entes estatais.
4. Nos termos da norma inscrita no artigo 1o da Lei 12.016/19, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Por direito líquido e certo, entende-se aquele verificado de plano, mediante prova pré constituída, manifesto na existência, delimitado na extensão e exercitável no momento da impetração da ação mandamental.
5. Quando determinado participante do certame não logra êxito em demonstrar que houve violação ao edital do certame, inexiste direito líquido e certo à anulação dos atos administrativos concernentes à homologação e à adjudicação do objeto de pregão eletrônico.
6. A superveniente aquisição da vencedora do Pregão Eletrônico 006/2019-DSAP/PMDF por operadora de planos de saúde atendidos em hospitais que também atendem conveniados da Polícia Militar do Distrito Federal não resulta em violação ao item do edital que veda a existência de “alguma vantagem indevida na elaboração da proposta a ser apresentada ou na realização dos serviços a serem contratados”.
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.